Tribunal: STF
Processo: RMS 39192
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. 3. Pena de demissão. Inassiduidade habitual. Faltas injustificadas. 4. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade da pena aplicada. 5. Impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 6. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental não provido.